Tribunal: STF
Processo: ARE 1498502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Pensão por morte. Indeferimento administrativo. Ajuizamento de demanda. Ausência de prescrição ou decadência. Adi nº 6.096/df. Incidência. Possibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Discussão a respeito da ocorrência de prescrição ou decadência do direito de pleitear em juízo pensão negada administrativamente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à demanda na qual pleiteada pensão militar a tese resultante do julgamento da ADI nº 6.096/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Quando do julgamento da ADI nº 6.096/DF, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar novamente sobre prescrição e decadência em relação a benefícios previdenciários. Na oportunidade, uma vez mais, reafirmou o entendimento segundo o qual, em regra geral, não opera prescrição no tocante ao pleito judicial de prestação previdenciária indeferida administrativamente, sob pena de ter-se inviabilizado o próprio fundo do direito pretendido.



    IV. Dispositivo



    4. Negado provimento ao agravo regimental, mantida a decisão monocrática pela qual reformado acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecido o decidido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pelo qual foi determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução do feito, afastada a prescrição.